Tribunal: TJMT
Processo: 1018971-17.2025.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018971-17.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MATIAS - CPF: 296.418.021-00 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO BAUM - CPF: 748.183.090-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1018971-17
.2025.8.11.0015.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Recorrido:
CARLOS ALBERTO MATIAS
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/
05/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CADASTRO EM PLATAFORMA DIGITAL. APONTAMENTO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE DO DESCREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a recorrente ao restabelecimento do cadastro do recorrido na plataforma digital e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O recorrido, motorista parceiro, alegou bloqueio indevido de seu cadastro para exercício da atividade de motorista de aplicativo. A recorrente sustentou, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, a legitimidade da negativa de cadastro em razão da existência de apontamento criminal referente ao crime de lesão corporal, em desconformidade com os Termos de Uso e com o Código de Conduta da Comunidade Uber.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional quinquenal ou decenal sobre a pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil contratual; (ii) estabelecer se a relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital configura relação de consumo, com incidência do CDC; (iii) determinar se o bloqueio do cadastro do recorrido em razão de apontamento criminal constitui ato legítimo ou gera dever de restabelecimento da conta e indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada do STJ, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto para reparação civil extracontratual.

4.

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital não configura relação de consumo, pois o motorista não é destinatário final do serviço, mas utiliza o aplicativo como instrumento para o exercício de atividade econômica remunerada.

5.

A inaplicabilidade do CDC afasta a inversão do ônus da prova, devendo a distribuição probatória observar a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

6.

O conjunto probatório demonstra a existência de apontamento criminal referente ao crime de lesão corporal vinculado ao recorrido, circunstância incompatível com os Termos de Uso da Plataforma e com o Código de Conduta da Comunidade Uber, previamente aceitos pelo motorista parceiro.

7.

A plataforma digital pode bloquear ou rescindir unilateralmente o vínculo contratual, sem aviso prévio, quando verificada violação às regras internas de segurança e confiança exigidas para a prestação do serviço, em observância à autonomia privada e à proteção dos usuários.

8.

A ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela recorrente afasta o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, inviabiliza a condenação em danos morais e materiais.

9.

Os alegados prejuízos materiais decorrem da própria conduta incompatível do recorrido com as exigências contratuais da plataforma, inexistindo fundamento para reparação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade civil contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital de intermediação não configura relação de consumo, afastando a incidência do CDC. 3. A existência de apontamento criminal incompatível com os Termos de Uso da plataforma legitima o bloqueio ou descredenciamento do motorista parceiro. 4. Ausente ato ilícito da plataforma digital, não há dever de restabelecimento do cadastro nem de indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 389, 406 e 421. CPC, arts. 373, I, e 487, I. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 15.05.2019, DJe 23.05.2019. TJMT, AI nº 1005549-83.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 09.04.2026, DJE 15.04.2026. TJMT, RI nº 1002937-14.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.11.2022, DJE 16.11.2022. TJRJ, Apelação nº 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, Vigésima Quinta Câmara Cível, j. 26.05.2021, publ. 27.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente a restabelecer o cadastro do recorrido no prazo de até 15 dias, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389) a partir desta sentença e com juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) a partir da citação.

A recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito o argumento de prescrição, pois a
jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que incide o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002) na pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil contratual, afastando-se o prazo quinquenal.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3º, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. (...) Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos
.” (STJ - EREsp: 1281594 SP 2011/0211890-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2019).

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual o recorrente
relata que efetuou cadastro na plataforma para exercer a função de motorista, mas teve o acesso bloqueado de modo indevido.

Em defesa, a recorrente alegou que ao proceder com à verificação dos dados do recorrido, localizou, através do CPF, um apontamento referente ao crime de lesão corporal, que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em autos físicos, sob o nº 0003182-25.2002.8.11.0007, e que cabe ao recorrido proceder com a apresentação das certidões necessárias a afastar os apontamentos localizados.

A recorrente sustentou que o recorrido nunca realizou viagens na plataforma, pois seu cadastro sequer foi aprovado.

Pois bem, apesar de o juízo
a quo
ter aplicado do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, cabe mencionar que o indivíduo que utiliza a plataforma digital para o labor não se enquadra como destinatário final do serviço, pois faz uso do aplicativo para o exercício de atividade econômica remunerada.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA COM PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, motorista de aplicativo, em demanda voltada à reativação de cadastro em plataforma digital de transporte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e plataforma de intermediação digital configura relação de consumo, a justificar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre motorista e plataforma digital não se qualifica como relação de consumo, porquanto o motorista não figura como destinatário final do serviço, mas como agente econômico que utiliza a tecnologia como instrumento de sua atividade profissional.

4. A caracterização da relação como civil-empresarial afasta a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova fundada em seu art. 6º, VIII.

5. A distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. A decisão que aplica o CDC em hipótese incompatível com seus pressupostos revela inadequação jurídica e deve ser reformada para restabelecer a sistemática processual ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital de intermediação não configura relação de consumo, por ausência de destinatário final do serviço. 2. É incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, devendo ser aplicada a regra do art. 373 do CPC.”

(N.U 1005549-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Sendo assim, não farei uso dos fundamentos da Lei do Consumidor para analisar a presente questão.

No mérito, o que se tem é que razão assiste ao pedido da parte recorrente.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade do bloqueio da plataforma para exercer a função de motorista, em razão de descumprimento dos termos gerais e condições de uso, e se o recorrido deve ser indenizado.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, no entanto, ter sido legítimo o bloqueio por parte da reclamada, em especial pela localização de
um apontamento criminal referente ao crime de lesão corporal que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sob o número 0003182-25.2002.8.11.0007, o qual está em
total desconformidade com os Termos de Uso da Plataforma e com o Código de Conduta da Comunidade Uber, de pleno conhecimento do recorrente e ao qual aderiu ao se tornar motorista parceiro.

A recorrente esclarece que prioriza a segurança de todos os seus usuários, bastando a existência de um apontamento criminal – ou seja, registros criminais e/ou ocorrências policiais que não necessariamente resultaram em condenações – para que se constate a inadequação com as exigências internas de segurança da plataforma.

Diante de tais fatos, a requerida tem o direito de bloquear e rescindir o contrato, unilateralmente e sem aviso prévio, diante da nítida violação aos termos estipulados entre as partes, fatos não impugnados pelo autor.

Ademais, não prospera a alegação de ofensa à eficácia horizontal dos direitos fundamentais ou ao contraditório. Restou demonstrado nos autos que a Uber disponibilizou ao recorrido uma via administrativa (Portal IAUDIT) para solicitar a revisão do bloqueio, momento em que lhe foi requerida a apresentação de uma Certidão de Objeto e Pé do referido processo físico para esclarecer o apontamento.

O recorrido, todavia, limitou-se a apresentar certidões genéricas ("nada consta") e não encaminhou o documento específico solicitado para a análise do setor de segurança. Nesse cenário, havendo previsão contratual expressa para a rescisão imediata em caso de descumprimento dos critérios de segurança, o descredenciamento do motorista configurou exercício regular de direito da recorrente (art. 188, I, do CC), não havendo ato ilícito que justifique a obrigação de reativar a conta compulsoriamente.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Assim, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrente tenha causado o dano pleiteado pelo recorrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrente, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e ao seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar em indenização por danos materiais, uma vez que os valores não auferidos pelo reclamante são resultado da sua conduta inadequada, pois agiu em total dissonância com o que previam o contrato e o regulamento entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026